Tribunal: TJMT
Processo: 1037485-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037485-91.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 049.895.321-12 (APELANTE), LEONARDO MUNIZ DE FREITAS - CPF: 029.593.451-42 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037485-91.2024.811.0002

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. REGISTRO DE INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, alegando manutenção indevida, após o prazo prescricional, de registro de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), em desfavor do BANCO CSF S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência de registro de inadimplemento no SCR, relativo a dívida prescrita, extrapolou o prazo legal de cinco anos; (ii) apurar se houve ilicitude apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do registro no SCR ocorreu em outubro de 2020, antes do decurso do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida, em conformidade com o art. 43, § 5o, do CDC e com a Súmula 323 do STJ.

A manutenção da informação dentro do prazo legal não configura conduta ilícita, inexistindo pressuposto necessário para a responsabilização civil.

A configuração do dano moral pressupõe a presença de ato ilícito, prejuízo e nexo causal, elementos não presentes no caso concreto.

A existência de anotações preexistentes no nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, o que também afasta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de registro de inadimplemento no SCR até o limite de cinco anos a contar do vencimento da dívida é legítima e não configura ato ilícito.

A exclusão do dado antes do termo final do prazo legal afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

A reparação por danos morais exige a demonstração de conduta ilícita, prejuízo e nexo causal, o que não se verifica na hipótese.

A existência de registros anteriores no nome do consumidor atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, obstando a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 323 e 385; STJ, AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.11.2019; TJMT, RI 1015854-62.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10.11.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1037485-91.2024.811.0002

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS EDUARDO DE SOUZA SANTOS
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/d Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO CSF S/A
, que julgou improcedentes os pedidos exordial, condenando a parte autora aos pagamentos das custas e dos honorários

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a Apelante em suas razões recursais sustenta que a dívida objeto da demanda, no valor de R$ 895,30, teria sido registrada como "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR – SISBACEN), embora prescrita desde setembro de 2019, e tal informação permaneceu indevidamente no cadastro, causando-lhe restrição de crédito.

Argumenta que o SCR possui natureza restritiva e que a manutenção de informação com status de “prejuízo” após o prazo de cinco anos viola a Súmula 323 do STJ e o art. 43, § 5o do CDC, caracterizando, por si só, o dano moral
in re ipsa
.

Afirma que a sentença apelada incorreu em equívoco ao considerar o SCR como simples cadastro positivo, desconsiderando sua natureza desabonadora na prática, diante do impacto negativo na concessão de crédito.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, haja vista que eventuais inscrições anteriores estariam sub judice ou não possuem data certa para se comprovar anterioridade;

Ao final, postula o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial, com a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, o
BANCO CSF S/A

pleiteia a manutenção da sentença, sustentando a ausência de ilicitude em sua conduta e a inaplicabilidade do dano moral.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 334107853.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia ao exame da licitude da manutenção de registro de operação financeira extinta em 2019, perante o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), e a consequente responsabilidade civil do fornecedor por suposta negativação indevida da recorrente, consumidora, após o prazo legal de cinco anos.

O recorrente sustenta, em síntese, que o apontamento mantido junto ao SCR se refere a débito prescrito, sendo indevida a permanência da anotação, a qual, segundo afirma, teria repercussão negativa em sua vida creditícia, ensejando, assim, a declaração de inexigibilidade da dívida e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, da análise detida dos autos, verifica-se que a dívida, embora prescrita, permaneceu registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pelo período de um ano, conforme demonstrado pela instituição financeira em sede de contestação, sendo certo que a anotação foi devidamente excluída do sistema em outubro/2020, de modo que não subsistiu nos cinco anos subsequentes ao vencimento da obrigação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito.

Como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida de informações dos consumidores nesse sistema é passível de gerar dano moral, uma vez que pode inviabilizar o acesso ao crédito, causando prejuízos relevantes ao consumidor.

No caso dos autos, observo que em 09/2019 a instituição bancária registrou informação de prejuízo no SCR, sendo tal informação inscrita entre o período de 09/2019 a 10/2020.

Havendo mora, o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, § 5o, do CDC), e pelo prazo máximo de 05 anos (Súmula 323/STJ).

Esclareço que o marco inicial da prescrição tem início na data do vencimento da última parcela.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que
o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. ”
(STJ – AGINT NO ARESP: 1534625 SP 2019/0192569-8, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DE JULGAMENTO: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, DATADE PUBLICAÇÃO: DJE 21/11/2019).

No caso em exame, contudo, tal situação não se verifica. A retirada da informação do SCR ocorreu em outubro de 2020, não havendo qualquer elemento nos autos a indicar que o BANCO CSF S/A, tenha mantido informação negativa após setembro de 2024.

Em resumo, verifica-se que a inscrição no SCR observou os limites legais, não havendo manutenção indevida após o prazo prescricional, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade a justificar a reforma da sentença, que deve ser integralmente mantida.

No que tange à alegação de ocorrência de dano moral, cumpre destacar que a responsabilidade civil pressupõe, de forma cumulativa, a configuração de conduta ilícita, a efetiva ocorrência de dano e a existência de nexo causal entre ambos. Entretanto, ausente a permanência indevida da informação no SCR, não se verifica a prática de conduta ilícita, razão pela qual não há que se falar em reparação por dano moral.

Por essas razões, não há que se falar em manutenção indevida de registro de cadastro de inadimplentes.

Ademais, mesmo que não fosse assim, verifico que antes da informação de prejuízo, a apelante já possuía diversos apontamentos junto ao SCR. Atraindo a incidência da sumula 385 do STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO RECLAMANTE NO SCR -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT, TURMA RECURSAL, RI 1015854-62.2022.8.11.0002, RELATOR: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, JULGADO EM 10/11/2022).”

Ao arremate, inexistindo registro ativo no SCR após outubro/2020, é de rigor a conclusão de que não houve falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. De igual modo, a alegação de negativa de crédito, sem qualquer elemento probatório que aponte nexo com a conduta do banco recorrido, é insuficiente para ensejar responsabilização.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026